Tribunal: CARF
Processo: 12157.000263/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12157.000263/2008-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.702 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
TRIX TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/1999
LANÇAMENTO FISCAL. LEGISLAÇÃO VIGENTE. OBSERVÂNCIA.
RECURSO. RAZÕES INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO.
Mantém-se o lançamento fiscal realizado em observância à legislação vigente
ao seu tempo quando o recurso não deduz razões suficientes para afastar o seu
pressuposto de fato.
CONTRIBUIÇÕES.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO.
PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
No caso de lançamento para prevenir a decadência, relativo a contribuições
com exigibilidade suspensa por medida liminar, em mandado de segurança,
não cabe o lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000263/2008-80
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000263/2008-80

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-20.404, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP, fls. 140 a 148:
Trata-se de crédito previdenciário relativo a contribuições devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre o pagamento de remuneração a segurados cooperados, nas
competências 04/1999 a 12/1999, no montante de R$ 104.994,28 (cento e quatro mil,
novecentos e noventa e quatro Reais e vinte e oito centavos), consolidado em
10/06/2001, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 13/14.
Esclarece o Relatório Fiscal que o lançamento foi efetuado com o objetivo de prevenir a
decadência dos créditos tributários, tendo em vista que o mesmo está sendo objeto de
discussão judicial pela CTI - Cooperativa de Trabalho em Tecnologia da Informação.
O Relatório Fiscal informa, ainda, que a empresa não efetuou depósito judicial em
virtude de decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
1999.61.00.006360-2, conforme cópia anexa (fls. 19/22).
Cientificado pessoalmente da notificação fiscal em 11/06/2001 (fls. 1), o sujeito passivo
interpôs em 25/06/2001 (fls. 30), a defesa, de fls. 31/33, acompanhada de instrumento
de Procuração, de cópia de Alteração do Contrato Social, de Certidão expedida pela 10°
Vara da Justiça Federal de São Paulo, de cópia da decisão que concessão de liminar, e
de cópia de peças da presente NFLD (fls. 34/48).
Em sua defesa, alega o contribuinte:
Dos Fundamentos Legais do Lançamento
- o lançamento baseia-se no art. 31 §§ 1° e 2° da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n° 9.711/98, e art. 219, §§ 1° a 4° e 7° do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e os acréscimos legais no art. 35 da referida Lei e
no Decreto;
Da Aplicabilidade das Leis Mencionadas

no Relatório Fiscal a auditora especifica que não haveria necessidade de
apresentação de defesa, vez que o crédito exigido está com sua exigibilidade suspensa
em função do contribuinte encontrar-se sob respaldo de medida liminar;

portanto, a aplicabilidade das leis que originaram a NFLD está até o final do
julgamento do processo n° 2000.61.00.009395-7 suspensa;

esclarece o contribuinte que não deixou de recolher sumariamente as
contribuições devidas, deixando de fazê-lo em vista da medida liminar concedendo
antecipadamente o benefício do não recolhimento;

inobstante encontrar-se o contribuinte amparado pela medida liminar isentando-o
do recolhimento, a NFLD lançou a cobrança de multa e juros. No entanto, a Lei n°
9.430/96, em seu art. 63, § 2°, prevê a impossibilidade de cobrança de juros e multa na
ocorrência de processos, pelo que a penalidade imposta é totalmente indevida;

requer a improcedência da NFLD, pretendendo demonstrar a verdade dos fatos
expostos através de provas documentais, testemunhais, periciais e outras que façam
necessárias;

requer, ainda, um prazo de 40 (quarenta) dias para a juntada de cópia autenticada
pela Justiça Federal, da liminar concedendo a suspensão do recolhimento ora reclamado
pelo INSS.
Nos termos do despacho, de fls. 50/51, o julgamento foi convertido em diligência para
que se esclarecesse nos autos qual das empresas deixou de efetuar o depósito judicial e,
se, como determinado na liminar, o contribuinte efetuou recolhimentos na forma da
legislação anterior.
Em cumprimento à diligência, a teor da Informação Fiscal, às fls. 53, a Auditora Fiscal
notificante esclareceu que o depósito judicial deveria ter sido efetuado pela empresa
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000263/2008-80

Trix Tecnologia Ltda., e que embora solicitado, a empresa não apresentou as folhas de
pagamento e guias de recolhimento.
Em seguida, conforme consta, às fls. 56/61, os autos foram encaminhados à
Procuradoria para acompanhamento da ação e posterior deliberação.
Tendo o contribuinte protocolado em 31/08/2002, na então Gerência Executiva, petição
para juntada nestes autos de Atas de Homologação de Acordos em Reclamações
Trabalhistas, em análise do mesmo, a Procuradoria, às fls. 81/82, concluiu que referidos
documentos diziam respeito a outro lançamento de débito (NFLD n° 32.223.233-1), não
tendo pois, nenhuma influência nos presentes autos.
Conforme consta, às fls. 88/99, o sujeito passivo teve vistas e obteve cópias deste
processo em 14/05/2008 e 16/05/2008, respectivamente.
Não tendo sido o presente crédito inscrito em dívida ativa, e tendo em vista a edição da
Lei n° 11.457/2007, os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal para
providências cabíveis (fls. 87).
A Equipe de Análise e Acompanhamento de Medidas Judiciais e Controle do Crédito
Sub-Judice, nos termos do despacho, de fls. 122, concluiu não existirem pressupostos
para a suspensão do crédito tributário a serem analisados e acompanhados, tendo em
vista que:
- a segurança pleiteada pela empresa prestadora de serviço no MS 1999.61.00.006360-2
foi denegada, tendo sido revogada a liminar concedida, sendo a apelação da impetrante
recebida apenas no efeito devolutivo, aguardando julgamento pelo TRF da 3a Região
(fls. 105/107);
- o TRF da 3a Região no MS 2000.61.00.009395-7, impetrado pelo interessado, cuja
liminar encontra-se às fls. 44/45, denegou a segurança em 30/04/2003 (fls. 108/109);
- o MS 2002.61.00.011326-6, impetrado também pelo interessado, noticiado pela PGF
(fls. 87), foi extinto sem julgamento de mérito (fls. 120/121).
Às fls. 127, após informação de que o contribuinte epigrafado impetrou o Mandado de
Segurança n° 2008.61.00.014172-0 objetivando o cancelamento dos presentes autos e a
expedição de CPDEN (fls. 124), e considerando que em sua impugnação, além da
retenção, o contribuinte contestou a cobrança dos acréscimos legais, os autos foram
encaminhados para julgamento.
Ao julgar a impugnação, em 12/2/09, a 12a Turma da DRJ em São Paulo I/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
Propositura de ação judicial antes ou após o lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e
judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
MULTA MORATÓRIA. JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. CREDITO
PENDENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas em notificação fiscal de
lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC, incidentes sobre o valor
atualizado, e a multa de mora, todos em caráter irrelevável, a partir da data de seu
vencimento.
Estando o montante principal do crédito com a exigibilidade suspensa em razão de
discussão judicial das contribuições devidas, assim também estarão os juros e a multa
moratória, pois o crédito foi lançado para se evitar a decadência.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000263/2008-80

Cientificada da decisão de primeira instância, em 2/3/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 151, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 177),
interpôs o recurso voluntário de fls. 159 e 176, em 1o/4/098, alegando o que segue:
Os Delegados de Julgamento decidiram por unanimidade acolher o voto da Delegada
Relatora Neiva da Conceição Moreira Silva, que considerou o lançamento válido.
A linha de raciocínio defendida na decisão pode ser resumida da seguinte forma:
 a TRIX teria renunciado tacitamente ao direito de se defender na esfera
administrativa, porque teria recorrido ao Poder Judiciário para discutir questão
idêntica à que é tratada neste processo; e
 não seria aplicável ao presente caso a mudança de orientação da administração,
manifestada no artigo 177 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/2005, no sentido
de que a cobrança de contribuições que tenham deixado de ser retidas em função de
decisões judiciais deve ser feita, quando a decisão é cassada posteriormente, junto à
empresa prestadora dos serviços e não à contratante que deixou de reter por força da
decisão judicial.
Os fundamentos da decisão são, contudo, equivocados, porque as ações judiciais
mencionadas neste processo administrativo não tratam de questão idêntica à que é
aqui discutida, o que significa que a discussão do mérito da autuação não foi levada
diretamente ao Poder Judiciário. Além disso, não existe nenhuma legitimidade para
se exigir da TRIX o recolhimento de contribuições previdenciárias que são de
responsabilidade da CTI e que ela deixou de reter somente por estar impedida por
decisão judicial obtida por aquela cooperativa, como bem reconheceu a
administração tributária posteriormente, ao editar o artigo 177 da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 3/2005, que é perfeitamente aplicável ao caso.
[...]
Ora, Ilustres Julgadores, se na ocasião dos pagamentos a fonte pagadora esteve
impedida de efetuar a retenção por força de uma liminar, não faz o menor sentido exigir
dela em momento posterior o cumprimento desta obrigação. Isto porque, estando a
empresa retentora impedida, por força de medida judicial, de efetuar a retenção em
determinado momento, não cabe impor a satisfação à fonte em momento posterior, já
que o fato econômico que permitiria a retenção e que revela a capacidade contributiva já
não está mais presente, tendo o valor do tributo passado às mãos do contribuinte
verdadeiro, que, a partir deste momento, tem que ser o único responsável pelo
pagamento.
Assim, mesmo que a liminar que impedia a retenção tenha sido posteriormente cassada,
não cabe exigir o tributo da fonte pagadora, a TRIX, porque o pagamento já ocorreu e, a
rigor, não há mais a possibilidade de realizar a retenção e assim transferir o encargo
financeiro para o contribuinte de fato (a CTI).
Por isso, cobrar a contribuição da TRIX sem que ela tenha retido os valores da CTI
importa em transferir, sem qualquer base legal, a sujeição passiva das contribuições do
prestador para o tomador dos serviços, o que, além de imoral, é ilegal, porque a
exigência de tributo deve estar fundada em lei e não há lei que transfira a sujeição
passiva desta contribuição para a TRIX, excluindo a responsabilidade da CTI.
[...]
Ou seja, não existe hipótese legal que atribua à TRIX responsabilidade solidária pelo
pagamento das contribuições, o que significa que não existe base legal para se transferir
a ela o encargo pelo recolhimento das contribuições que ela não reteve na época própria
por estar impedida por medida liminar concedida para o contribuinte de fato.
[...]
Portanto, vê-se que o disposto no artigo 177 da IN MPS/SRP 3/2005 é perfeitamente
aplicável ao presente caso, de forma que a exigência das contribuições deveria ser
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000263/2008-80

formulada contra a CTI (o sujeito passivo) e não contra a TRIX.[...] Em termos práticos
temos que a TRIX deixou de efetuar a retenção das contribuições porque estava
impedida por medida liminar concedida para a CTI e posteriormente cassada. Esta
conduta da TRIX (deixar de efetuar a retenção) era considerada uma infração antes da
edição do artigo 177 (tanto que contra ela foi lavrada uma NFLD), mas deixou de ser
assim considerada a partir da entrada em vigor deste dispositivo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da suposta renúncia ao contencioso administrativo
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida teria reconhecido a existência renúncia
tácita ao seu “direito de se defender na esfera administrativa, porque teria recorrido ao Poder
Judiciário para discutir questão idêntica à que é tratada neste processo”.
Pois bem, cabe destacar, inicialmente, que a renúncia ao contencioso
administrativo, com a propositura de ação judicial, impõe o não conhecimento da defesa
administrativa. Todavia, compulsando a decisão recorrida, nota-se que a Turma julgadora a quo
conheceu da impugnação. Vide os seguintes excertos do julgado:
Voto
Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, visto que protocolada no prazo legal.
As alegações da impugnação não prosperam, eis que o lançamento fiscal atende às
normas legais, como será demonstrado.
[...]
Informou o Relatório Fiscal (fls. 13) que o lançamento foi efetuado com o objetivo de
prevenir a decadência dos créditos tributários, tendo em vista que o mesmo era objeto
de discussão judicial pela CTI - Cooperativa de Trabalho em Tecnologia da Informação
nos autos do Mandado de Segurança n° 1999.61.00.006360-2, inexistindo depósito
judicial em virtude de decisão liminar proferida.
A segurança pleiteada pela empresa prestadora de serviço no MS n°
1999.61.00.006360-2 foi denegada, com revogação da liminar concedida, sendo a
apelação da impetrante recebida apenas no efeito devolutivo, encontrando-se os autos
aguardando julgamento pelo TRF da 3” Região (fls. 105/107 e 130).
Afirma a Impugnante que a aplicabilidade do estabelecido no art. 31 da Lei n° 8.212/91
está suspensa até o final do julgamento do Mandado de Segurança n°
2000.61.00.009395-7.
Observa-se que a medida liminar obtida em referido processo foi denegada, conforme
telas de consulta processual acostadas aos autos (fls. 44/45 e 108/109), encontrando-se
os autos no TRF da 3o Região, aguardando julgamento (fls. 129).
Conforme dispõe o alt. 126, § 3° da Lei n° 8.213/91, a propositura, pelo beneficiário ou
contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000263/2008-80

administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto.
[...]
Conclusão
Ante o exposto, considerando que a presente notificação fiscal encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada nos limites do que prescreve o artigo 37 da Lei
n° 8.212/91, VOTO no sentido de considerar o lançamento PROCEDENTE no tocante
às matérias em que não houve renúncia ao contencioso administrativo.
(Destaques no original)
Conforme se observa, em que pese mencionar a impetração dos Mandados de
Segurança (MS), a Relatora da decisão recorrida não identificou alguma matéria em relação a
qual teria havido a renúncia ao contencioso, tendo optado, apenas, por registrar na conclusão do
voto que o lançamento seria procedente “no tocante às matérias em que não houve renúncia”.
De fato, constou na impugnação que a aplicabilidade das leis que originaram a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos estaria suspensa até a decisão final do Processo no
2000.61.00.009395-7, o que sugere, fortemente, a renuncia ao contencioso. Todavia, como
esclarece a Recorrente em seu recurso, o MS em questão não diria respeito à retenção de 11%,
mais sim à contribuição de 15%, referente à serviço prestado por cooperativa de trabalho, e que
se equivocou ao mencionar esse MS na impugnação.
Realmente, pelos documentos da 10a Vara Cível de São Paulo/SP, da Justiça
Federal, fls. 45 a 47, a segurança pleiteada no MS no 2000.61.00.009395-7 diz respeito ao
recolhimento da contribuição de 15%, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24/7/91.
E para que não paire qualquer dúvida, trazemos à baila o seguinte excerto do
despacho do Serviço de Análise de Defesas e Recursos do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) de fls. 58 a 63:
13. Inicialmente, é importante ressaltar que a decisão que concede a medida liminar à
empresa notificada, proferida nos autos do processo 2000.61.00.9395-7 (fls. 44/45 do
presente processo), não tem nenhuma relação com o lançamento objeto da NFLD em
questão. O provimento jurisdicional, solicitado no processo anteriormente citado, visa
assegurar que a impetrante tenha o direito de se eximir do recolhimento da contribuição,
prevista na Lei n° 9876I99, incidente sobre a Nota Fiscal ou fatura de serviços prestados
por cooperativas (art. 22, inciso IV - alíquota de 15% sobre o valor bruto da Nota
Fiscal/Fatura). A medida liminar no processo supracitado foi concedida em 26/05/2000.
14. O lançamento, objeto da NFLD em tela, refere-se ao período de 04/1999 a 12/1999,
e trata da obrigatoriedade da empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher esta importância ao INSS no prazo legal.
De qualquer modo, nada sobre renúncia ao contencioso chegou a constar do
dispositivo do acórdão recorrido:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da
12° Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar procedente o
lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Das contribuições lançadas
Alega a Recorrente que esteve impedida de efetuar a retenção, por força de uma
liminar concedida em favor da empresa contratada (CTI - COOPERATIVA DE TRABALHO
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000263/2008-80

EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO) e que, desse modo, não faria sentido se exigir, em
momento posterior, o cumprimento desta obrigação.
Aduz, ainda, ser perfeitamente aplicável o disposto no art. 177 da Instrução
Normativa (IN) MPS/SRP no 3 de 14/7/05, de forma que a exigência das contribuições deveria
ser formulada contra a contratada.
Primeiramente, importa destacar que o lançamento foi feito para prevenir a
decadência, haja vista a existência de liminar concedida no MS no 1999.6l.00006360-2,
dispensando a contratada de efetuar o destaque da retenção de 11% nas Notas Fiscais e de sofrer
a respectiva retenção.
Todavia, à luz do disposto no art. 31, da Lei no 8.212/91, em sua redação vigente
ao tempo dos fatos (04/1999 a 12/1999), a Recorrente era obrigada a efetuar a retenção:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do
art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
(Grifo nosso)
Lembrando que a Recorrente não era parte no MS no 1999.6l.00006360-2.
Acontece, porém, que a liminar foi revogada e a segurança pleiteada denegada,
tendo a Equipe de Análise e Acompanhamento de Medidas Judiciais e Controle do Crédito Sub-
Judice (DICAT/EQAMJ) concluído, nos termos do despacho de fl. 129, não existirem
pressupostos para a suspensão do crédito tributário1.
Em seu recurso, a Recorrente invoca o art. 177 da Instrução Normativa MPS/SRP
no 3 de 14/7/05, argumentando que as contribuições deveriam ser cobradas da empresa
contratada.
Deveras, o dispositivo em questão realmente desloca a cobrança das contribuições
da empresa tomadora dos serviços para a empresa contratada, caso haja decisão judicial vedando
a aplicação da retenção. Confira-se:
Art. 177. Caso haja decisão judicial que vede a aplicação da retenção, prevista no art. 31
da Lei no 8.212, de 1991, observar-se-á o seguinte:
I - na hipótese de a decisão judicial se referir à empresa contratada mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, não sujeita à aplicação do instituto da responsabilidade
solidária, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração da mão-de-
obra utilizada na prestação de serviços serão exigidas da contratada;
E tal regra se mantém em vigor no art. 150, inciso I, da Instrução Normativa RFB
no 971, de 13/11/09.
Porém, quando do lançamento fiscal, realizado em 11/6/01, a fiscalização
observou a legislação de regência e não havia uma orientação nesse sentido, cabendo apenas o
lançamento das contribuições em nome da tomadora dos serviços. Logo, estando em
consonância com a legislação vigente ao tempo dos fatos, não há retoques se fazer quanto ao

1 Em consulta ao Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região, Edição no 213, de 19/11/09, constatamos que o
TRF da 3a Região negou provimento à apelação da prestadora (CTI COOPERATIVA DE TRABALHO EM
TECNOLOGIA DE INFORMACAO), quanto à retenção da contribuição de 11%, tendo sido, inclusive, negado
seguimento ao recurso Especial interposto e não admitido o Recurso Extraordinário.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000263/2008-80

lançamento das contribuições. Contudo, quanto à multa de ofício, entendemos caber outro
desfecho.
Vejamos o que dispõe o art. 63 da Lei no 9.430, de 27/12/96, na sua redação
vigente ao tempo do lançamento:
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de competência da
União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV do art. 151 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Por sua vez, o art. 151, inciso IV, do CTN, na sua redação já vigente ao tempo do
lançamento, traz a seguinte regra:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Portanto, vê-se que no caso de lançamento para prevenir a decadência, relativo a
contribuições com exigibilidade suspensa por medida liminar, em mandado de segurança, não
cabe o lançamento de multa de ofício, sendo essa a situação observada no caso em tela,
conforme se constata no seguinte trecho do relatório fiscal, fl. 15:
2 – O credito foi apurado com o objetivo de evitar que os valores da contribuição
previdenciária, que está sendo objeto de discussão judicial pela CTI - Cooperativa de
Trabalho em Tecnologia de Informação, sejam atingidos pela decadência.
Dessa forma, deve ser cancelada a multa de ofício lançada.
Quanto aos juros de mora, porém, melhor sorte não assiste à Recorrente, uma vez
que só seriam afastados se o crédito lançado tivesse sido objeto de depósito judicial, sendo essa a
inteligência da Súmula CARF no 132:
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
A esse respeito, o relatório fiscal é cristalino ao apontar a ausência de depósito
judicial, fl. 16:
7 – Na auditoria fiscal realizada foi constatado que a empresa não efetuou depósito
judicial em virtude de decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança n.
1999.6l.00006360-2, conforme xerox anexa.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando
apenas a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital